Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-51.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004454-51.2011.8.11.0003
APELANTE: ESPÓLIO DO FALIDO DE PARANÁ PNEUS LTDA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TRANSPORTES PANORAMA LTDA, ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA
Apelação interposta pelo Espólio do Falido Paraná Pneus Ltda., de sentença que no Cumprimento de Sentença que BCD Comércio e Recapagens de Pneus Ltda.-ME, Massa falida move em face de Recapagens de Pneus Ltda.-ME (antiga Transporte Panorama Ltda.) e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, homologou o acordo celebrado entre as partes, declarou a obrigação satisfeita e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Argui a incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. Requer o benefício da assistência judiciária.
Decido.
De início, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos, prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:
"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio." (Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
Pois bem. O apelante sustenta a impossibilidade de pagar as custas recursais, ao fundamento, tão só, de suposta incapacidade financeira. Ocorre que não trouxe qualquer documento a comprovar a alegada hipossuficiência.
Por sua vez, o fato de se tratar de “Espólio do falido” não tem o condão de autorizar a concessão do benefício.
Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7